Tribunal: TJES
Processo: 0014722-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014722-36.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALTO PODER LESIVO DO ARMAMENTO. APREENSÃO DE MUNIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base em crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito nos casos de arma com alto poder lesivo, somada a apreensão de grande quantidade de munições. Precedentes STJ.

2. Sabe-se que a “
confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC n. 101.576, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, Dje de 14/08/2012). Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).
”(AgRg no REsp n. 1.892.986/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

3. Conquanto o Juízo
a quo
não tenha se valido das frações comumente adotadas pela jurisprudência, a exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão se encontra devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, com destaque para o alto poder bélico do armamento. Ademais, em reforço de fundamentação, destaca-se que, além da apreensão do fuzil devidamente carregado, foram apreendidas 62 (sessenta e duas) munições, sendo que o acusado chegou a apontar a arma de fogo em direção aos policiais, levando estes a efetuarem disparos para repelir a iminente injusta agressão, circunstâncias que evidenciam a maior reprovabilidade da conduta do agente e justificam o incremento da pena-base.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON DOS SANTOS SILVA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 a pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a pena-base fora exasperada de modo desproporcional, eis que somente fora valorada uma circunstância judicial negativa, estando a fração de exasperação acima do adotado pela jurisprudência pátria.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do apelante para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Contrarrazões do Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4330885), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON DOS SANTOS SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 a pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a pena-base fora exasperada de modo desproporcional, eis que somente fora valorada uma circunstância judicial negativa, estando a fração de exasperação acima do adotado pela jurisprudência pátria.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do apelante para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 07/09/2021, por volta das 16 h, na Rua Tenente Setubal, Bairro Bonfim, Vitória/ES, o acusado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, um fuzil calibre 5,5 mm, devidamente carregado, 02 (dois) carregadores sobressalentes e um cinto com coldre.

Consta da peça acusatória que policiais militares, em patrulhamento tático, avistaram o acusado portando a arma de fogo, sendo que, ao notar a presença dos agentes, o denunciado apontou a arma em direção a eles, o que levou os policiais a reagirem a iminente e injusta agressão, efetuando 04 (quatro) disparos em direção ao acusado, que acabou atingido.

Com efeito, embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de apreensão e para os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, além da própria confissão judicial do acusado.

No que se refere a dosimetria da pena, têm-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mediante a valoração negativa da culpabilidade, por reputar que esta é elevada “
eis que a arma de fogo possui alto poder lesivo e bélico (fuzil, calibre 5,56x45mm), o que denota o maior grau de reprovabilidade da conduta”.

De fato, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base em crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito nos casos de arma com alto poder lesivo, somada a apreensão de grande quantidade de munições:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERSONALIDADE NEGATIVAMENTE VALORADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO CABÍVEL. ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM NÃO CONHECIDA E WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferirem o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."
4. As circunstâncias concretas do delito denotam que a conduta praticada ostenta gravidade superior à ínsita aos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e, por consectário, a maior periculosidade do réu e a necessidade de resposta penal superior, considerando ter sido apreendida uma submetralhadora com numeração suprimida, arma de grande potencial ofensivo, além de 57 (cinquenta e sete) cartuchos íntegros e 2 (dois) carregadores, restando motivada, por certo, a majoração da pena-base a título de circunstâncias.
5. No tocante à fixação do regime prisional, mantida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor Penal, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. Precedentes. 6. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso em análise, o Tribunal de origem asseverou não ser admissível a concessão do benefício, em razão das circunstâncias concretas da conduta, sem que possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão. 7. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria da reprimenda, afastando o aumento da pena-base a título de personalidade, mantendo-se, no mais, o teor da condenação. (HC n. 355.384/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 18/8/2017.)

Quanto a fração de exasperação utilizada pelo Juízo
a quo
, saliento que

“
confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC n. 101.576, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, Dje de 14/08/2012). Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).
”(AgRg no REsp n. 1.892.986/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ora, como se percebe, conquanto o Juízo
a quo
não tenha se valido das frações comumente adotadas pela jurisprudência, a exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão se encontra devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, com destaque para o alto poder bélico do armamento.

Ademais, em reforço de fundamentação, chamo atenção ao fato de que, além da apreensão do fuzil devidamente carregado, foram apreendidas 62 (sessenta e duas) munições, sendo que o apelante chegou a apontar a arma de fogo em direção aos policiais, levando estes a efetuarem disparos para repelir a iminente injusta agressão, circunstâncias que evidenciam a maior reprovabilidade da conduta do agente e justificam o incremento da pena-base nos moldes realizados.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________